Tribunal: STF
Processo: RE 174150
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: Pela lei vigente à época de sua prestação,
qualifica-se o tempo de serviço do funcionário público, sem a
aplicação retroativa de norma ulterior que nesse sentido não haja
disposto.
Precedentes do Supremo Tribunal: RE 82.881 (RTJ
79/268) e RE 85.218 (RTJ 79/338).